Tribunal: STF
Processo: ADI 1001
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-03
Data de publicação: 1994-03-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR -
FISCALIZAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA ESTADUAL
PELAS CÂMARAS MUNICIPAIS.
      Na dicção da ilustrada maioria, em relação a qual guardo
reservas, o artigo 12 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul
não conflita, ao primeiro exame, com a Carta da República. "Art. 12
- Às Câmaras Municipais, no exercício de suas funções legislativas e
fiscalizadoras, é assegurada a prestação de informações que
solicitarem aos órgãos estaduais da administração direta e indireta,
situados nos Municípios, no prazo de dez dias úteis a contar da data
da solicitação".